Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-52.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E VALOR DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por réu condenado pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).
2. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, argumentando que as telhas furtadas eram de baixo valor e seriam utilizadas na construção de um barraco.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância à conduta do apelante, considerando o valor da res furtiva e seus antecedentes criminais.
III. Razões de decidir
4. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. No caso concreto, embora o valor das telhas não seja elevado, a reincidência do réu e a habitualidade delitiva afastam a aplicação da bagatela, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores (STF e STJ).
6. Além disso, o valor dos bens subtraídos supera o limite de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, reforçando a relevância jurídica da infração penal.
7. A condenação foi fundamentada em prova testemunhal consistente e na apreensão da res furtiva em poder do réu, que foi preso em flagrante durante a ação criminosa.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja relativamente baixo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4o, IV; 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 119844 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 29-06-2018; STJ, AgRg no REsp 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 13/3/2023.